Tribunal: STF
Processo: ARE 1498108
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUITAÇÃO EM SEPARADO. RESERVA DE PARCELA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, no que vedada a expedição de requisitório em separado para quitação de honorários contratuais e determinada a devolução do valor depositado ao Depre.



    2. A parte agravante afirma não se discutir, no caso, quitação de honorários dissociados do montante principal, mas, sim, possibilidade de, em havendo cessão de parcela equivalente a 80% do precatório, preservarem-se, com as características do requisitório original, os 20% restantes para satisfação da verba honorária contratual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 100, § 8º, da CF/1988, se pode haver, na cessão de direitos creditórios referente a precatório, a reserva de parte do numerário para quitação de honorários advocatícios contratuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF desautoriza a expedição de requisitório fracionado ou em separado do principal para quitação de verba honorária contratual, ainda que no âmago da cessão do precatório. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.